Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-63.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro praticado pela ex-empregadora que impediu à companheira e à filha menor do ex-empregado o percebimento de auxílio-reclusão devido às famílias de baixa renda – Obrigação de indenizar os danos materiais consistentes no valor dos benefícios que deveriam ter sido pagos – Dano moral caracterizado pelas privações sofridas – Majoração do valor da indenização – Recurso das

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro praticado pela ex-empregadora que impediu à companheira e à filha menor do ex-empregado o percebimento de auxílio-reclusão devido às famílias de baixa renda – Obrigação de indenizar os danos materiais consistentes no valor dos benefícios que deveriam ter sido pagos – Dano moral caracterizado pelas privações sofridas – Majoração do valor da indenização – Recurso das autoras provido e desprovida a apelação da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235861
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000466-63.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que são apelantes/apelados
JÉSSICA FERNANDA TORRES (REPRESENTANDO MENOR(ES)), ALEXANDRE
RAMOS ZIVIANI (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e ISABELLA TORRES ZIVIANI
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado/apelante ADM ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: – Recurso das autoras
provido e desprovida a apelação da ré.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000466-63.2018.8.26.0222 -Voto no 18.898
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1000466-63.2018.8.26.0222
Comarca: Guariba (1a Vara Judicial)
Apelantes: Jéssica Fernanda Torres e outro e ADM Engenharia Ltda.
Apelados: Os mesmos
Juíza: Luana Ivette Oddone Chahim Zuliani
Voto n. 18.898
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL Erro praticado pela
ex-empregadora que impediu à companheira e à filha menor do ex-
empregado o percebimento de auxílio-reclusão devido às famílias
de baixa renda Obrigação de indenizar os danos materiais
consistentes no valor dos benefícios que deveriam ter sido pagos –
Dano moral caracterizado pelas privações sofridas – Majoração do
valor da indenização – Recurso das autoras provido e desprovida a
apelação da ré.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
moral, alegando as autoras que são, respectivamente, convivente e filha de
Alexandre Ramos Ziviani, o qual laborou na empresa ré, de 25/06/2012 a
14/09/2012. Aduzem que em 02/04/2013, Alexandre foi preso, obtendo a
progressão para o regime aberto somente em junho/2016, e no curso do
encarceramento formularam dois pedidos de benefício de auxílio-reclusão,
sendo ambos indeferidos, sob alegação de que o último salário de
contribuição recebido pelo segurado era superior ao estabelecido na
legislação, vindo a descobrir, posteriormente, que a ré indevidamente
restabeleceu o vínculo empregatício de Alexandre, sem sua anuência, vez
estava recluso, em 03/12/2012, situação que perdurou até 18/01/2014,
privando as autoras do recebimento do benefício no período de 39 meses, em
razão do que pleiteiam a condenação da requerida ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000466-63.2018.8.26.0222 -Voto no 18.898
3
importância de R$ 29.526,00 a título de danos materiais e de R$ 20.000,00
pelo dano moral.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, condenando a ré a pagar indenização às autoras, pelo dano
moral, no montante de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente do
arbitramento, pelo índice da Tabela Prática do TJSP, com juros de mora
contados da propositura da ação, estabelecendo a sucumbência recíproca,
arcando cada parte com metade das custas e honorários advocatícios ao
patrono da parte contrária fixados em 10% do valor da condenação,
observada a gratuidade da justiça às requerentes (fls. 124/129).
As autoras apelaram sustentando não haver dúvidas de
que houve dano material, uma vez que seus requerimentos de auxílio-reclusão
jamais seriam deferidos, pois a informação constante do CNIS dava conta de
que Alexandre estava registrado, trabalhando e percebendo salários
superiores ao valor limite de salário de contribuição, que é requisito
necessário à concessão do benefício, tudo isso em função de conduta
exclusiva da ré, ressalvando que na ação movida perante a Justiça Federal, a
ré foi excluída da lide, remetendo-se a discussão quanto à sua culpabilidade
pelos fatos ao Juízo Estadual, sendo aquela demanda julgada improcedente
somente no que diz respeito à responsabilidade do INSS. Aduzem que ainda
que houvesse possibilidade de as autoras realizarem a regularização
administrativa das anotações do CNIS, tal fato não teria o condão de afastar a
responsabilidade da ré, pois o ato danoso e suas consequências já haviam se
realizado, e ainda que se estivesse diante de culpa concorrente, a
responsabilidade da apelada não estaria afastada, nos termos do art. 945 do
Código Civil, bem como pelo fato de que em todas as ocasiões em que o
benefício foi rejeitado pelo INSS, a justificativa nunca foi irregularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000466-63.2018.8.26.0222 -Voto no 18.898
4
cadastro do CNIS, mas sim, salário de contribuição superior ao estabelecido
na legislação. Por fim, com relação ao dano moral, requerem a majoração da
indenização, com base em precedentes análogos desta Corte (fls. 132/145).
A requerida também recorreu afirmando que não há dano
moral indenizável a ser reconhecido, pois o fato narrado na inicial apenas
poderia ser interpretado como mero dissabor, sendo que o equívoco cometido
pela apelante não teve qualquer intenção dolosa ou mesmo culposa,
ressalvando que as autoras não receberam o benefício do INSS por inércia
e/ou omissão próprias, requerendo a reforma para que seja julgada
improcedente a ação, ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da
indenização (fls. 147/153).
Foram apresentadas contrarrazões pelas partes (fls.
156/162 e 167).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso das autoras e desprovimento do apelo da ré (fls. 182/187).
É o Relatório.
O companheiro e pai das autoras trabalhou para a
requerida, no período de junho a setembro de 2012, vindo a ser preso em abril
de 2013, quando não havia mais o vínculo laboral, e no curso do
cumprimento da pena, as beneficiárias tiveram indeferido em duas
oportunidades, o benefício de auxílio-reclusão, sob o fundamento de que "o
último salário-de-contribuição recebido pelo segurado era superior ao
previsto" na legislação (fls. 36/37).
Posteriormente, tiveram conhecimento, e a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000466-63.2018.8.26.0222 -Voto no 18.898
5
admite em sua contestação, que seu Departamento de Recursos Humanos, ao
realizar o registro de outro funcionário da empresa, cadastrou-o perante o
INSS, com o número do PIS do Sr. Alexandre, seu ex-empregado, razão pela
qual não atendiam ao requisito do art. 116 do Decreto n. 3.048/1999, quanto
ao valor máximo do último salário-de-contribuição.
Quando da prisão do ex-empregado, não existia, como
atualmente, carência para a concessão do auxílio reclusão, consoante o inciso
I do art. 26 da Lei n. 8.213/91, com a redação então vigente, dispondo à
época seu art. 80 que: "o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições
da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que
não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença,
de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço".
Respeitado o entendimento da I. Magistrada, a requerida
causou danos às autoras, e deve repará-los, não somente o moral, pela
privação de recursos, estando o pai e companheiro preso, sendo a filha menor,
com cerca de 03 anos quando da prisão, e a genitora hipossuficiente, mas,
também, materiais, pela não obtenção do benefício constitucional, que visa
justamente à proteção da família do segurado de baixa renda, não se podendo
exigir, à essa altura, que as requerentes, após corrigido o erro pela ex-
empregadora perante o CNIS, que renovem o pedido administrativo.
Saliente-se
que
o
processo
n.
0007126-32.2016.4.03.6302 que moveram contra o INSS perante o Juizado
Especial Federal de Ribeirão Preto foi julgado improcedente, sob o
fundamento de que foi "correto o indeferimento administrativo por parte do
INSS, pois proferiu decisão administrativa baseada nas informações relativas
ao segurado, as quais se não eram verdadeiras, não competia ao réu apurar, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000466-63.2018.8.26.0222 -Voto no 18.898
6
sim a parte autora junto ao empregador".
A requerida deve responder diretamente pelo dano que
causou, e se for o caso, se voltar contra a Autarquia para ressarcir-se,
inexistindo culpa concorrente das requerentes.
Os valores das importâncias que eram devidas às autoras
se fossem pagas pelo INSS, durante o período da prisão, que não foram
impugnados na contestação, devem ser corrigidos de cada vencimento pela
Tabela Prática, com juros de mora de 1% ao mês da citação.
No tocante ao valor do dano moral, merece ser majorado
para R$ 5.000,00 a cada uma das requerentes, atualizando-se deste
julgamento pela Tabela Prática, com juros de mora como fixados na sentença,
pela ausência de impugnação específica.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso das
autoras e NEGA-SE PROVIMENTO à apelação da ré, que arcará
integralmente com as despesas do processo e honorários advocatícios de 15%
sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o art. 85, §
11, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica